Tribunal: TJMT
Processo: 0000462-62.2018.8.11.0092
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000462-62.2018.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção passiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[EUDS EUCLY MEDEIROS DE OLIVEIRA - CPF: 785.402.671-87 (APELANTE), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), GIRLEI DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 374.441.239-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO MOREIRA LUSTOSA - CPF: 817.676.411-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 317 C/C ART. 327, § 2º DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS APELANTES –
PEDIDO COMUM
–
ABSOLVIÇÃO
–
IN DUBIO PRO REO
– PROCEDÊNCIA –FRAGILIDADE DAS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS – DEMAIS PEDIDOS PREJUDICADOS –
RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER
.

- No sistema processual penal pátrio, atento à Constituição Federal que especifica os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma jurídico
in dubio pro reo
, de modo que só é possível a prolação de um édito condenatório quando houver nos autos prova da materialidade e autoria da conduta delitiva imputada ao réu que não contenham qualquer dúvida, por mínima que seja.

- Havendo dúvida razoável acerca da ocorrência do crime, os apelantes devem ser absolvidos com base no art. 386, VII do CPP;

- Providos os pleitos absolutórios resta prejudicado o exame dos pedidos de retificação dos cálculos dosimétricos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Girlei dos Santos Ferreira
e
Euds Ecly Medeiros de Oliveira
, interpuseram, a tempo e modo, recurso de
Apelação criminal
contra sentença pela qual o
primeiro apelante
foi condenado ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
4 anos e 4 meses
de
reclusão
e ao pagamento de
73 dias-multa
, pela prática do crime de
Corrupção passiva
majorada (art. 317,
caput
, c/c art. 327,§ 2° do CP) e,
o segundo
, ao cumprimento, em regime
aberto
, de
3 anos e 3 meses
de
reclusão
,
substituídos
por
duas penas restritivas de direitos
consistentes em prestação pecuniária de 20 salários mínimos e prestação de serviços à comunidade, bem como, ao pagamento de
55 dias-multa
(fls. 259/264).

Em razões comuns, ambos buscam a
absolvição
. Vencidos nesta tese,
Girlei
requer a declaração de
nulidade
da sentença que aplicou, em relação a ele,
causa de aumento de pena não descrita na denúncia
; a fixação da
pena-base no mínimo
legal e a aplicação da
atenuante do art. 65, III, c, do CP
. Já
Euds
pugna a fixação da
sanção basilar no mínimo
e a redução, na
metade
, da
prestação pecuniária
que lhe foi imposta (fls. 268/282).

As contrarrazões são pelo
parcial provimento
do apelo

com a exclusão, sem que se anule a sentença em relação a
Girlei
, da majorante prevista no art. art. 327, § 2° do CP (fls. 295/307);
igualmente
, em parecer
per relationem
, a Procuradoria Geral de Justiça (fls. 315/317), sumariado, com apenas algumas teses e conclusão diversa do teor do parecer, nos seguintes termos:

“Apelação criminal – sentença penal condenatória pela prática do delito tipificado no art. 317, caput, do CP - pretendida absolvição dos apelantes sufragada na inexistência de provas capazes de amparar o édito condenatório ou, alternativamente, reconhecimento da nulidade de julgamento extra petita – subsidiariamente, postulada diminuição da reprimenda lastreada na indevida análise das circunstâncias judiciais e legais - insubsistência – farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – inviabilidade – decisão monocrática devidamente fundamentada – pelo improvimento do recurso”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Nos dias 5 de novembro de 2015 e 12 de janeiro de 2016, durante o horário de expediente e no interior da Câmara Municipal de Alto Taquari/MT,
Euds Eucly Medeiros de Oliveira
, à época Presidente da Câmara de Vereadores, agindo com unidade de propósito e desígnios com
Girlei dos Santos Ferreira
solicitou e recebeu vantagem indevida, consistente no pagamento de R$ 10.000,00 em detrimento ao
Sidney da Silva
.

Narra a denúncia que
Euds Eucly Medeiros de Oliveira
firmou contrato através de dispensa de licitação com
Sidney da Silva
para construção de almoxarifado nos fundos da Câmara Municipal pelo valor de R$ 36.000,00 e, por ocasião da assinatura do documento, solicitou ao empresário uma “gorja” (gorjeta, propina) pela sua escolha como construtor.

Ao aproximar-se da conclusão da obra,
Euds
reiterou a solicitação de vantagem indevida, agora apontando que o valor a ser entregue seria de R$ 10.000,00 pela contratação de sua empresa, o que foi recusado.

Visando receber a vantagem indevida pela contratação,
Euds
determinou a
Girlei dos Santos Ferreira
, tesoureiro da Câmara Municipal, que o pagamento pela obra seria realizado em dois cheques com vencimento no mesmo dia. O primeiro cheque no valor de R$ 20.650,00 seria efetivamente entregue a
Sidney da Silva
, enquanto o segundo cheque, este no valor de R$ 15.350,00 seria retido por
Girlei
e posteriormente entregue a
Euds
com o intuito pagar a vantagem indevida de R$ 10.000,00 e um empréstimo de R$ 5.350,00 feito por
Euds
a
Sidney
.

No dia 12 de janeiro de 2016,
Girlei
pediu a
Sidney
que fosse até a Tesouraria da Câmara Municipal e apresentou apenas o cheque no valor de R$ 15.350,00, orientando-o a assinar o recibo e nas costas do cheque, no que foi atendido.

Ato contínuo,
Girlei
deteve a cártula de crédito sob o pretexto que apenas o entregaria com o efetivo término da obra, ocasião em que também entregaria mais um cheque no valor de R$ 20.650,00.

Após a conclusão do Almoxarifado,
Sidney da Silva
dirigiu-se novamente à tesouraria para receber os cheques, momento em que
Girlei
, seguindo orientação de
Euds
, lhe entregou apenas o de R$ 20.650,00, repassando o de R$ 15.350,00 a
Euds
.

Após regular tramitação processual sobreveio sentença nos moldes do relatório contra a qual ambos os sentenciados se insurgem buscando absolvição. Vencidos nesta tese,
Girlei
requer a declaração de nulidade da sentença que aplicou, em relação a ele, causa de aumento de pena não descrita na denúncia; a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da atenuante do art. 65, III, c, do CP. Já
Euds
pugna pela fixação da sanção basilar no mínimo e a redução, na metade, da prestação pecuniária que lhe foi imposta.

I
– O pleito absolutório deve ser provido, e explico
.

Nos termos do art. 317 do CP, comete o crime de Corrupção passiva o agente que,
direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, solicita ou recebe, para si ou para outrem, vantagem indevida ou aceita promessa de tal vantagem.

Especificamente no caso dos autos, verifica-se que, ao ser ouvido em juízo,
Euds Eucly Medeiros de Oliveira
não negou que o cheque de R$ 15.350,00 tenha sido repassado a ele, porém, afirmou que lhe foi entregue espontaneamente pela vítima em adimplemento a empréstimos que fez a ela (fls. 268/282).

Na mesma fase processual, o suposto ofendido asseverou que, como era amigo dos apelantes, foi contratado para construir o almoxarifado da Câmara Municipal, esclarecendo que, para começar o trabalho, pegou R$ 5.000,00 emprestado com
Euds
e que este apelante, à época, lhe solicitou uma “gorja” por sua contratação o que recusou, porém, quando foi receber pela execução da obra,
Girlei
, a pedido de
Euds
, reteve o cheque de R$ 15.350,00 e o entregou a
Euds
(fls. 268/282).

Sob o crivo do contraditório, a testemunha
Marcos Dourado de Assis
, primo do apelante
Euds
, confirmou que ele lhe entregou um cheque de R$ 15.350,00 emitido pela Câmara Municipal em nome de
Sidney da Silva
para que depositasse em sua conta corrente. Alegou que parte do dinheiro serviu para quitar uma dívida de R$ 8.000,00 que
Euds
possuía consigo e que o restante restituiu ao primo após um tempo. Negou que houvesse repassado qualquer quantia a
Girlei
(fls. 268/282).

Pois bem, é ponto incontroverso que
Euds
recebeu dinheiro que o erário municipal devia a
Sidney
e que repassou tal importância ao primo, porém, o que não está claro nos autos é que este valor diga respeito a pagamento de vantagem indevida em
tese
solicitada anteriormente.

Digo em
tese
, porque é justamente acerca da ocorrência,
in casu
, do crime de corrupção passiva que tenho dúvidas, pelos seguintes pontos:

Um
: a suposta vítima confirma a declaração do apelante
Euds
no sentido de que pegou dinheiro emprestado com ele para executar a obra na Câmara Municipal. O dissenso entre ambos está no valor do empréstimo, pois enquanto
Sidney
afirma ter sido de R$ 5.000,00,
Euds
sustenta que, além desta quantia, no decorrer da obra fez outros empréstimos a
Sidney
os quais ele quitou lhe entregando o cheque mencionado na denúncia.

Como os empréstimos não foram documentados, impossível saber qual das partes está dizendo a verdade.

Dois
:
Sidney
alega que o cheque no valor de R$ 15.350,00 não lhe foi repassado em nenhum momento,
Girlei
afirma que lhe entregou a cártula e
Euds
diz que
Sidney

lhe deu o cheque. Novamente, não há como ter certeza de qual versão está correta, sendo certo que, enquanto a primeira fortalece a acusação, as duas últimas a afastam, justificando que o cheque foi espontaneamente repassado por
Sidney
a
Euds
como pagamento de dívida e não de vantagem indevida.

Três:
as testemunhas
Kleber Welington de Souza Gomes
e
Rubens de Almeida Novaes
asseveram que na cidade existiam rumores de que
Sidney
pretendia causar prejuízos políticos ao apelante
Euds
, tanto é que os fatos que deram ensejo a este processo foram noticiados por ele no período eleitoral.
Rubens
, inclusive, afirma que presenciou
Euds
emprestando dinheiro a
Sidney
para que ele executasse a obra na Câmara Municipal (fls. 268/282).

Nesse contexto, conclui-se que embora não seja impossível que os apelantes tenham solicitado vantagem indevida de
Sidney
, não há certeza quanto a isso, de modo que suas absolvições é medida que se impõe com base no axioma
in dubio pro reo
.

Sobre o tema,
Guilherme de Souza Nucci
e
Ada Pelegrini Grinover
lecionam que:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (
in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis
) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação
(art. 386, VII, CPP). (...).” (
In
Código de Processo Penal Comentado. 14ª edição. Ed. Forense. Rio de Janeiro: 2015, p. 4-5).

“(...). Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente
prima facie
:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas (art. 386, VI, CPP)
. (...).” (
In
As Nulidades do Processo Penal. 6ª ed., Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, p.118).

O entendimento deste Tribunal de Justiça não destoa das lições doutrinárias encimadas, confira-se:

“(...). Não amparando o caixilho fático-probatório o juízo de certeza mister à formalização do juízo da culpa, à míngua de provas substantivas a certificarem a reunião dos elementos integrantes do tipo de injusto, irrepreensível se revela a decisão que absolve o acusado, em irrestrita vassalagem ao aforismo
in dubio pro reo
. (...)”. (TJMT. RAC 79234/2018. Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal. Data do Julgamento: 27/03/2019. Data da Publicação/Fonte: DJE 02/04/2019).

Diante do que foi exposto, em
desconformidade
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, dou provimento a este Recurso de Apelação
absolvendo
, com base no art. 386, VII do CPP,
Girlei dos Santos Ferreira
e
Euds Ecly Medeiros de Oliveira
,
o primeiro
em relação à autoria do crime de
Corrupção passiva majorada
(art. 317,
caput
, c/c art. 327, § 2° do CP) e
o segundo
no que concerne à prática do delito de
Corrupção simples
(art. 317,
caput
, do CP); via de consequência,
julgo prejudicada a análise dos pedidos de retificação dos cálculos dosimétricos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022